Tribunal: TJDFT
Processo: 0704018-78.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, MARIA NEUMA DE FARIAS, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo apelado, FRANCISCO MOREIRA LIMA, em sede de contrarrazões (ID 16772979 - pág. 2). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora